Tribunal: TJDFT
Processo: 0711219-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. AUXÍLIO CRECHE. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DIVERGÊNCIA DE VALORES. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL.
1. Se existe divergência das partes em relação à alíquota efetivamente aplicada sobre o auxílio creche quando da efetivação do desconto indevido, necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial, em observância ao art. 524, parágrafo 2o, do CPC.
3. Agravo de instrumento provido.